Tribunal: TJMT
Processo: 1006101-37.2020.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006101-37.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERREIRA DA ROCHA - CPF: 010.883.091-86 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1205-34 (APELADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PAGAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE DEU FIM AO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR ATRASO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL - PROVA DE QUE A DETERMINAÇÃO FOI CUMPRIDA NO PRAZO FIXADO – TELA SISTÊMICA QUE PROVA A DATA DA BAIXA NA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroverso que a parte devedora depositou nos autos o valor da indenização indicado na sentença, não merece reparos a sentença de extinção do feito, em razão da quitação do débito. 2. Configura excesso de execução a cobrança de valor referente à multa por descumprimento de liminar, no caso em que a parte executada comprovou ter cumprido a liminar no prazo assinalado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESSANDRA FERREIRA DA ROCHA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença vinculado à
“
Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Dano Moral”
(Número Único 1006101-37.2020.8.11.0007), ajuizada pelo apelante contra LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E MAGAZINE LUIZA S.A, acolheu a impugnação ofertada pela parte executada, para declarar que a quitação integral da obrigação fixada no título executivo, e julgou extinto o feito, condenando a exequente ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o excesso de execução (cf. Id. n. 124001227).

A apelante afirma que a ré induziu a magistrada a erro, e que, na verdade, as telas sistêmicas não provam que a ordem liminar de remoção da negativação foi cumprida dentro do prazo, que se encerrou no dia 17.01.2021, até porque a data indicada na tela (24.12.2020) difere da data indicada no extrato do SCPC, que a própria devedora apresentou, qual seja, o dia 20.01.2021.

Alega que a cobrança da multa fixada na decisão liminar não configura excesso de execução, e pede a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento da multa devida diante do descumprimento de liminar (cf. Id. n. 124001232).

A parte apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 116705998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No presente caso, a exequente alega que a apelada deve pagar a multa fixada, em decisão liminar, por descumprimento a tempo da ordem de baixa na negativação do nome da autora.

A apelada, por sua vez, diz que a ordem foi cumprida no prazo fixado, e que a cobrança da multa configura excesso de execução.

A tese da apelada convenceu a magistrada que sentenciou o feito.

Com razão.

Ao que tudo indica, houve equivoco por parte da exequente, que alega que a data do cumprimento da ordem de baixa da negativação é a indicada no rodapé da cópia do extrato do SPC vinculada ao Id. n. 124001196 - pág. 2, qual seja, o dia 20.01.2021, pois, além de não haver naquele documento qualquer menção de que aquela é a data da baixa na negativação, é notório que a data indicada refere-se ao dia em que o sistema foi consultado pela parte, para extração da prova de que a negativação já havia sido removida, como se vê a seguir:

Por outro lado, não há nada que descredibilize a informação contida no
print
da tela sistêmica apresentado pela parte apelada (cf. Id. n.

124001221 - pág. 4), para provar que a obrigação foi cumprida em 24.12.2020.

Admito, portanto, que a r. sentença não comporta qualquer modificação.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e majoro para 12% os honorários sucumbenciais fixados, sem prejuízo ao benefício da AJG, concedido pela magistrada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022